Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ADOLESCENTE. AUMENTO DA NECESSIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI PRESERVADA. MAJORAÇÃO PARA 20%. EXCESSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. Diante do dever de prestar e do direito de exigir os alimentos, o arbitramento deve seguir as premissas legais de necessidade do credor em equilíbrio às possibilidades do devedor, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
6. No caso, houve alteração da situação da apelada. Com a entrada na adolescência, passou a necessitar de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, odontológico e educacional, o que exige maior contribuição paterna.
7. Por outro lado, o apelante permanece empregado, sem acréscimo comprovado em sua renda desde a fixação da obrigação alimentar original. Possui outra filha adolescente, que faz uso de medicação para controle de diabetes, e possui compromissos financeiros diversos.
8. O valor fixado na sentença — 20% — revela-se excessivo em face da ausência de incremento na renda do alimentante e por haver outra obrigação alimentar. A adequação ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade recomenda a fixação dos alimentos em 17% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.